Tribunal: STF
Processo: MS 39937
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Igor Lázaro Pires Neto, contra decisão do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) que não conheceu do pedido formulado nos autos do Procedimento de Controle Administrativo (PCA) nº 0005462-25.2024.2.00.0000, proposto pelo ora impetrante.



    O impetrante narra que propôs o aludido PCA com a finalidade de impugnar o anteprojeto de lei de iniciativa do Poder Judiciário do Estado do Pará, encaminhado à Assembleia Legislativa Estadual, tendo em vista a possibilidade de controle da atuação administrativa e financeira realizada pelo CNJ, nos termos do art. 103-B, §4º, da Constituição Federal.



    Afirma que a autoridade coatora deixou de conhecer do pedido antes mesmo de apreciar o mérito da controvérsia apresentada no PCA, ao entendimento de que os anteprojetos de iniciativa do Poder Judiciário, uma vez enviados para a Assembleia Legislativa, são insuscetíveis de controle administrativo.



    Assevera, no entanto, que o Conselho Nacional de Justiça só perde a autoridade para exercício do controle sobre o projeto de lei quando este já foi aprovado.



    Para justificar a necessidade de concessão do provimento liminar, o impetrante afirma que o fumus boni iuris reside no fato de que “cabe ao CNJ apreciar o controle da atuação administrativa e financeira realizado em face dos tribunais de justiça, nos termos do § 4º do art. 103-B da Constituição Federal em caso de anteprojeto de Lei enviado á Assembleia Legislativa e ainda não convertida em Lei” (eDOC 1, p. 8).



    Em relação ao periculum in mora, informa que há risco para a saúde financeira do TJPA, já que a proposta eleva as comarcas de Santarém, Ananindeua e Marabá, no Estado do Pará, à condição de terceira entrância, sendo que somente a Capital possui tal natureza.



    Ao final, requer a concessão de liminar para determinar a suspensão do ato coator e, por conseguinte, determinar a suspensão do ato administrativo impugnado nos autos do PCA de origem. No mérito, pleiteia o reconhecimento da competência do CNJ para apreciar o referido anteprojeto de lei.



    A autoridade coatora prestou informações no eDOC 39.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação da segurança, em parecer assim ementado:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ). PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO (PCA). NULIDADE DO ANTEPROJETO DE LEI ENCAMINHADO PELO TJ/PA À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ (ALEPA), QUE ELEVA AS COMARCAS DE SANTARÉM, ANANINDEUA E MARABÁ À 3º ENTRÂNCIA NO ÂMBITO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL. VIOLAÇÃO AO ART. 37 DA CF. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LDO E NA LOA/PA. PEDIDO NÃO CONHECIDO. ARQUIVAMENTO DO PCA. RECURSO ADMINISTRATIVO PENDENTE DE JULGAMENTO PELO CNJ. AUSÊNCIA DE VÍCIO OU ILEGALIDADE NA ESPÉCIE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO IMPETRANTE. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.” (eDOC 48, p. 1)



    É o relatório.



    Decido.



    Conforme relatado, trata-se de mandado de segurança impetrado contra decisão do Conselho Nacional de Justiça que não conheceu do pedido formulado nos autos do PCA nº 0005462-25.2024.2.00.0000, em que se discute sobre a decisão do plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que encaminhou à Assembleia Legislativa um anteprojeto de lei que eleva três comarcas à terceira entrância.



    O impetrante defende, em síntese, que o CNJ possui competência para exercer o controle de legalidade do ato, razão pela qual buscou a declaração de sua nulidade perante aquele Conselho.



    Sobre o tema, é importante relembrar que o exercício do controle de legalidade dos atos do Conselho Nacional de Justiça, pelo Poder Judiciário, não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se houve a prática de ato administrativo em desconformidade com as balizas presentes na Constituição Federal. 



    Nesse sentido é a pacífica jurisprudência desta Suprema Corte, vide:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - CNJ. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ARQUIVAMENTO CORREGEDORIA ESTADUAL. REVISÃO PELO CNJ. DECADÊNCIA. ART. 103-C, §4º, V. IMPOSSIBILIDADE. PROCESSO DISCIPLINAR NÃO INSTAURADO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O controle dos atos do CNJ pelo STF somente se justifica nas hipóteses de: (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado (MS 35.100/DF, Relator Min. Roberto Barroso). Tais hipóteses não estão caracterizadas no caso sub judice. II - A decidir que não foi configuração a decadência, o CNJ aplicou o entendimento de que na formação da justa causa, a apuração dos fatos segue o princípio in dubio pro societate, admitindo que a imputação seja apurada em processo de natureza disciplinar, resguardando-se a ampla defesa, o contraditório e o devido processo legal. III - Ausência de direito liquido e certo, uma vez que a fundamentação esposada pelo CNJ não constitui fato gerador de qualquer violação de direito ou de preceito constitucional. IV Agravo regimental a que se nega provimento”. (MS n. 38.475 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 9.9.2022, grifo nosso)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORIGINÁRIA. DECISÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ). CONCURSO PÚBLICO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. 1. Ação originária proposta contra a decisão proferida no Pedido de Providências nº 0004911-31.2013.2.00.0000, do Conselho Nacional de Justiça, que considerou nulo o Edital nº 68/2013 do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, publicado no âmbito de concurso público para provimento de serventias extrajudiciais. 2. O controle dos atos do CNJ por esta Corte somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal, (ii) exorbitância das competências do Conselho e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. Não se identifica qualquer dessas hipóteses. 3. Ausência de cientificação dos candidatos no certame acerca do pedido de providências. Inocorrência de nulidade. Precedentes. 4. Agravo a que se nega provimento para manter o julgamento de improcedência do pedido e a revogação da medida liminar”. (AO n. 2.683 AgR, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 20.10.2022, grifo nosso)



    Vejamos, então, as razões que fundamentam a decisão do Conselho Nacional de Justiça no procedimento de controle administrativo ora impugnado:



    “Diante das informações prestadas pelo TJPA, considero o feito suficientemente instruído e passo ao exame das questões deduzidas nos autos. Em razão disso, fica prejudicada a análise do pedido de liminar formulado pelo requerente. 



    Admito no feito a AMEPA e a OAB/PA na condição de terceiras interessadas. Anote-se. 



    Inicialmente, afasto a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pelas terceiras interessadas e pelo TJPA. 



    O controle de legalidade propugnado nos autos incide sobre um ato administrativo que, em tese, não está imune a questionamentos haja vista o evidente interesse público. De igual forma, não pode ser afastada a legitimidade de o requerente figurar no polo ativo deste procedimento, uma vez que todo cidadão pode pedir a o controle de legalidade de atos que impactam na gestão dos recursos públicos destinados ao Poder Judiciário do Estado do Pará. 



    A seu turno, o pedido formulado nos autos não comporta conhecimento. 



    Neste procedimento, o requerente defendeu a nulidade de anteprojeto de lei aprovado pelo TJPA e já enviado para a Assembleia Legislativa do Estado do Pará (ALEPA) que dispõe sobre a elevação à terceira entrância das comarcas de Ananindeua, Marabá e Santarém. Para tanto, foi argumentado na inicial que a medida ofende princípios constitucionais previstos no caput do artigo 37 da Constituição Federal e que não foi prevista na Lei de Diretrizes Orçamentarias (LDO) e na Lei Orçamentária Anual (LOA) do Estado do Pará, além de ser inoportuna e inconveniente. 



    Em relação à pretensão do requerente, é de destacar que no julgamento do PCA n. 0001736-29.2013.2.00.0000 este Conselho decidiu que o encaminhamento de anteprojeto de lei para o Poder Legislativo Estadual, por si só, não impede o controle do ato administrativo editado pelo Tribunal, uma vez que eventuais vícios formais poderiam ser reportados a Assembleia Legislativa e, em último caso, ser requisitada a devolução da proposta. Todavia, esta não é a hipótese deste PCA. 



    Na inicial deste procedimento o requerente não apontou irregularidades formais na tramitação do procedimento que resultou no anteprojeto de lei que eleva comarcas à terceira entrância ou na sessão do Pleno do TJPA aprovou o encaminhamento da proposta para a Assembleia Legislativa do Estado do Pará (ALEPA). 



    Em verdade, os argumentos apresentados pelo requerente convergem para a análise do mérito da proposta elaborada pelo Tribunal paraense e, considerando que o anteprojeto de lei está em trâmite na ALEPA, não cabe a intervenção deste Conselho para discutir matéria que é objeto de deliberação pelo Poder Legislativo do Estado do Pará. 



    Em consulta ao site da ALEPA, é possível constatar que a proposta contestada pelo requerente foi protocolada naquela Casa em 05 de setembro de 2024 para tramitação em regime de urgência e recebeu a denominação ‘Projeto de Lei Complementar n. 11/2024’. Verifica-se que a proposta foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça e está apta para votação em plenário, confira-se:



    (...)



    Como se vê, a legalidade e a constitucionalidade do anteprojeto de lei questionado pelo requerente foram analisadas pela ALEPA e não é admissível que o Conselho Nacional de Justiça exerça o controle administrativo da matéria, sob pena de indevida interferência em matéria que, agora, é de competência do Poder Legislativo. 



    Nesse contexto, a discussão das medidas tencionadas pelo TJPA que foram consolidadas no anteprojeto de lei enviado para a ALEPA está no âmbito político e, diante desta circunstância, não cabe a intervenção deste Conselho. Esta foi a orientação firmada no recente julgamento do julgamento do PCA 0002383-38.2024.2.00.0000 que apreciou situação semelhante ao objeto deste procedimento, confira-se:



    (...)



    Ante o exposto, com fundamento no artigo 25, inciso X, do Regimento Interno do CNJ, não conheço do pedido formulado na inicial e determino o arquivamento do feito.” (eDOC 31, p. 28/31)



    Verifica-se, das razões acima transcritas, que não há qualquer tipo de ilegalidade, injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade na decisão proferida pela Relatora do PCA, do Conselho Nacional de Justiça, a qual encontra respaldo na Constituição Federal.



    Na hipótese, o anteprojeto de lei, regularmente aprovado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, foi enviado à Assembleia Legislativa daquele Estado, onde encontra-se em tramitação e, portanto, submetido ao crivo do Poder Legislativo local.



    A propósito, em consulta ao site da Assembleia Legislativa do Estado do Pará verifica-se que o Projeto de Lei Complementar nº 11/2024 foi recebido na Assembleia em 9.9.2024, após sua tramitação pela Comissão de Constituição e Justiça daquela Casa, tendo sido submetido à votação em 1º e 2º turnos, em 29.10.2024. Por fim, em 6.11.2024 sobreveio a sanção governamental.



    Como visto, o impetrante se insurge contra a possibilidade de elevação à terceira entrância das comarcas de Ananindeua, Marabá e Santarém. Não tece, todavia, quaisquer considerações relativamente à existência de vícios formais na tramitação do procedimento do referido anteprojeto, limitando-se a questionar o mérito da proposta de lei.



    Assim, constata-se que a discussão sequer tangencia eventuais vícios formais da tramitação do anteprojeto, de modo que qualquer conclusão no sentido de subtrair sua apreciação da respectiva Casa legislativa resultaria na indevida interferência do Poder Judiciário em matéria que, no estágio atual, se encontra submetida ao crivo do Poder Legislativo local e, como visto, já foi objeto de análise de legalidade e constitucionalidade.



    Na mesma linha, destaco que ao proferir decisão liminar no MS 33.659, o relator, Min. Marco Aurélio, assentou a inviabilidade de que o CNJ paralise a tramitação de anteprojeto destinado a alterar a Lei de Organização Judiciária, uma vez que o controle antecedente de proposta legislativa, exercido pelo CNJ, extrapola os parâmetros estabelecidos no artigo 103-B, § 4º, da Constituição Federal. 



    Confira-se a ementa da referida decisão:



    “MANDADO DE SEGURANÇA – CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – CONTROLE PRÉVIO DE ANTEPROJETO DE LEI – INVIABILIDADE – PEDIDO LIMINAR – DEFERIMENTO.” (DJe 24.6.2015)



    Com efeito, não compete ao Conselho Nacional de Justiça interferir em atos de natureza política dos Tribunais de Justiça, a exemplo do envio de anteprojeto de lei de iniciativa do Poder Judiciário, tendo em vista sua natureza restrita ao exercício do controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário (art. 103-B, § 4º, da Constituição Federal).



    No mesmo sentido, confira-se o MS 32.852, Rel. Min. Celso de Mello:



    “CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – PROCESSO LEGISLATIVO INSTAURADO POR INICIATIVA DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SUPOSTA EIVA DE INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – IMPOSSIBILIDADE DE O CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, SOB ALEGAÇÃO DE “APARENTE VÍCIO DO PROJETO ORIGINAL”, IMPOR AO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL QUE SE ABSTENHA DE CUMPRIR O DIPLOMA LEGISLATIVO EDITADO, EM RAZÃO DE SUA SUPOSTA ILEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL – LIMITAÇÕES QUE INCIDEM SOBRE A COMPETÊNCIA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CF, ART. 103-B, § 4º), CONSIDERADO O CARÁTER ESTRITAMENTE ADMINISTRATIVO DE QUE SE REVESTE O SEU PERFIL INSTITUCIONAL – PRECEDENTES – MAGISTÉRIO DA DOUTRINA – A INSTAURAÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO COMO ATO DE CARÁTER EMINENTEMENTE POLÍTICO E DE EXTRAÇÃO ESSENCIALMENTE CONSTITUCIONAL – DOUTRINA – A QUESTÃO DO CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE PELO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – INADMISSIBILIDADE DE REFERIDA FISCALIZAÇÃO SEGUNDO ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO STF E, TAMBÉM, PELO PRÓPRIO CNJ – MANDADO DE SEGURANÇA CONCEDIDO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO NÃO PROVIDO.” (MS 32.582 MC-AgR-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 2.9.2020)



    Desse modo, conclui-se que o Conselho Nacional de Justiça atuou conforme suas prerrogativas constitucionais, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada. 



    Por estas razões e com base nas provas pré-constituídas dos autos, não vislumbro ilegalidade por parte da autoridade coatora, tampouco direito líquido e certo do impetrante.



    Ante o exposto, nego seguimento ao mandado de segurança (art. 21, §1º, RISTF). Prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente